Tribunal: TJDFT
Processo: 0724201-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724201-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA ELISA ABARCA STRONG AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Rosa Elisa Abarca Strong contra a decisão interlocutória da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade (ID no 60245248, págs. 38 e 39). 2. Em suas razões recursais, a agravante, em suma, defende a impossibilidade de o juiz determinar de ofício a regularização do polo passivo diante da notícia de falecimento da devedora e da expedição do formal de partilha do inventário. Sustenta que a execução de título extrajudicial deveria ter sido extinta diante da ilegitimidade passiva. 3. Pede a antecipação de tutela recursal para acolher a ilegitimidade passiva e extinguir a ação principal e, no mérito, a reforma da decisão. 4. Preparo (ID no 60245234). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 8. É fato processual que a contratante faleceu. 9. Nos termos do art. 1.997 do CC, os bens deixados podem ser utilizados para o pagamento das dívidas do falecido. Após a partilha, os herdeiros só respondem na proporção da parte que lhe couberam da herança. 10. Ao contrário da tese defendida pela agravante, o falecimento da sua mãe não conduz à ilegitimidade passiva para a cobrança do crédito indicado no título extrajudicial (cédula de crédito bancária). Essa situação gera a necessidade de regularização da representação processual, assim como a habilitação dos herdeiros da credora nos autos, conforme previsto nos artigos art. 75, VII c/c art. 110; 313, §2o, inciso II e 618, inciso I, todos do CPC. 11. Não foi possível identificar violação aos artigos citados pela agravante, pois há previsão legal para regularização da representação processual na hipótese de falecimento do devedor e a medida não foi praticada de ofício pelo juiz, ao contrário, ele intimou o credor para fazê-lo. A intimação é dever do Juiz. A ilegitimidade é matéria de ordem pública; pode ser conhecida de ofício, a qualquer tempo, com determinação de regularização. 12. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 13. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 14. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 15. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 17. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 13 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO